Tribunal: TJMT
Processo: 1013535-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1013535-30.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO CONSISTENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL REPRESENTATICA DE OPERAÇÃO DE TROCA POR INSUMOS “BARTER”. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 11 DA LEI 8.929/94. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

1.
O magistrado de primeira instância ao deferir o processamento da recuperação judicial e determinar a suspensão das execuções, realiza, ainda que de forma sumária, a análise quanto à natureza do crédito, pois acaso entendesse que o crédito não se sujeitaria a recuperação judicial poderia ter excluído o crédito. É certo que após o deferimento da recuperação judicial, os credores, podem, caso entendam, oferecer impugnação ao crédito, todavia, essa faculdade, não impede o credor de questionar a não sujeição do crédito por meio do recurso de agravo de instrumento. Portanto, é plenamente possível a análise quanto a natureza do crédito arrolado na recuperação judicial, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a recuperação judicial e determinou a suspensão da execução.

2. O art. 11 da Lei nº 8.929/94 dispõe que
“Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

3. No caso concreto, a cédula que aparelha a execução é representativa de troca por insumos (barter), portanto,
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional.

4. O
art. 4º da Lei 8.929/94 disciplina que a CPR é título líquido e certo, ou seja, torna a CPR título executivo “ope legis”.

5. Decisão reformada.

6. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Safras Armazéns Gerais LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados e determinou a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006445-79.2021.811.0040 , ajuizada contra
Milton Paulo Cella, Roseli Amalia Zuchelli Cella e Vitor Augusto Cella
.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “a presente demanda recursal visa a obtenção de retomada da marcha processual de CPR com operação barter executada nos autos da demanda n.º 1006445-79.2021.811.0040 que tramita na Terceira Vara da Comarca de Sorriso/MT.” (Id. 134633178, pág. 7)

Afirma que “nos autos da recuperação judicial ajuizada, noticiou e esclareceu os processos que tramitam em desfavor das partes agravadas, ressaltando as origens de tais créditos, inclusive, noticiando que, segundo o art. 11 da Lei n.º 8.929/94, os créditos e garantias cedulares vinculados à CPR com operação Barter não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, conforme se depreende da manifestação de ID. 87776454.” (Id. 134633178, pág. 13-14). Entretanto, mesmo tendo ciência dessas informações o juízo da recuperação judicial determinou a suspensão do curso da ação de execução.

Sustenta que “Particularmente sobre o CRÉDITO CEDULAR, disposto no título executivo extrajudicial regulado pela Lei 8.929/94, importante frisar que nele há GARANTIA REAL de PENHOR da quantidade de grãos negociada, incidindo na espécie PREFERÊNCIA pontual sobre QUAISQUER OUTROS DÉBITOS DA PARTE AGRAVADA, conforme cumprimento e incidência do § 2º e caput do artigo 12 da referida Lei Especial, razão pela qual SEQUER SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, conforme forte letra do art. 11 da Lei n.º 8.929/94.”, e, “pela literalidade do art. 6º da Lei 11.101/05, a suspensão apenas ocorrem aos processos que se sujeitam ao regime da citada lei, o que não é o caso do crédito dos autos 1006445-79.2021.811.0040” (Id. 134633178, pág. 17).

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar o prosseguimento das ações de execução que conste como crédito as CPR com operação “barter”: ações 1006445-79.2021.811.0040 e 1006249-12.2021.811.0040. No mérito requer o provimento o do recurso.

A liminar foi, inicialmente, indeferida (Id. 136524188).

A parte agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual foi deferido em parte para determinar o prosseguimento da ação de execução nº 1006445-79.2021.8.11.0040 (Id. 137738170).

Contra essa decisão a parte agravada opôs embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo (Id. 138437183). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.138855151) sendo opostos novos embargos de declaração pela parte agravada (Id.138878165).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, sustentando:
1)
preliminar de preclusão lógica e supressão de instância;
2)
impossibilidade de análise da natureza do crédito;
3)
vigência do “stay period”. Ao final requereu o desprovimento do recurso (Id. 140020178).

Em 19-08-2022 proferi decisão julgando prejudica os recursos de embargos de declaração opostos pela parte agravada e determinando a intimação da parte agravante para se manifestar sobre as preliminares.

Devidamente intimada a parte agravante se manifestou (Id. 141357699).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, no qual opina pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 159686688).

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALISON GONÇALVES DA SILVA.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO (PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A parte agravada defende que há patente preclusão lógica além de supressão de instância.

Menciona que na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não houve decisão acerca da natureza do crédito, razão pela qual a matéria não pode ser analisada sob pena de caracterizar supressão de instância.

Afirma que a parte recorrente no âmbito da recuperação judicial apresentou manifestação no sentido de requerer a intimação do Administrador Judicial para que esse se manifeste acerca da sujeição ou não dos créditos objeto da execução nº 1006445-79.2021.8.11.0040.

A preliminar não prospera.

O magistrado de origem ao deferir o processamento da recuperação judicial dos agravados e determinar a suspensão das execuções, realizou, ainda que de forma sumária, a análise quanto à natureza do crédito, pois acaso entendesse que o crédito não se sujeitaria a recuperação judicial o magistrado de origem poderia ter excluído o crédito.

É certo que após o deferimento da recuperação judicial, os credores, podem, caso entendam, oferecer impugnação ao crédito, todavia, essa faculdade, não impede o credor de questionar a não sujeição do crédito por meio do recurso de agravo de instrumento.

Portanto, é plenamente possível a análise quanto a natureza do crédito arrolado na recuperação judicial, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a recuperação judicial e determinou a suspensão da execução.

Como senão bastasse verifico nos autos que o banco agravante se manifestou nos autos da recuperação judicial noticiando a não sujeição dos seus créditos aos efeitos da recuperação judicia antes do juízo proferir a decisão que deferiu a recuperação judicial, tanto é assim que o próprio magistrado de origem cita a manifestação do banco agravante na decisão. Confira-se:

“[...] Contudo, o titular dos créditos que deram suporte às constrições que se pretendem obstar, em manifestação de Id. 87776454, afirma que tais créditos tem origem em Cédulas de Produto Rural (operação barter) que, por força do art. 11 da Lei 8.929/94, alterado pela Lei 14.112/2020, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial [...]”

Portanto, a matéria foi levada a conhecimento do magistrado de origem, logo, não há falar no caso em supressão de instância.

Ademais, inexiste a preclusão lógica do direito de recorrer da agravante.

Ora, o fato da parte agravante de manifestar nos autos para defender que seus créditos são extra concursais do juízo de proferir a decisão que deferiu a recuperação judicial, não implica em renúncia ao direito de recorrer, trata-se somente de manifestação que visa demonstrar a existência de fato impeditivo do direito da parte adversa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de preclusão lógica e supressão de instância.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se a decisão agravada está em conformidade com as regras aplicáveis a espécie.

Pois bem,

Da análise dos autos tenho que o recurso deve ser conhecido em parte.

A empresa recorrente requer em seus pedidos o prosseguimento das ações de execução que conste como crédito as CPR com operação “barter”: ações 1006445-79.2021.811.0040 e 1006249-12.2021.811.0040.

Isso é assim porque, a suspensão da ação de execução n° 1006249-12.2021.811.0040 está em discussão no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016531-98.2022.8.11.0000.

Assim, conheço deste recurso tão somente em relação ao pedido para prosseguimento da ação de execução nº
1006445-79.2021.811.0040.

Na parte conhecida o recurso deve ser provido. Explico:

Da análise dos autos verifico que a ação de execução nº 1006445-79.2021.8.11.0040 é lastreada na Cédula de Produto Rural nº 32/2021-2021 (Barter) que foi emitida nos termos da Lei nº 8.929/94.

O art. 11 da referida norma dispõe que “Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Assim, o crédito representado pela cédula nº 32/2021- 2021 não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional, pois, frise-se o crédito em questão, por expressa disposição legal, não se submete a recuperação judicial.

Esclareço a recorrente que não se aplica ao caso o entendimento do STJ constante do 1.867.694/MT, uma vez que o entendimento constante do citado REsp está superado, em razão da nova redação dada ao art. 11 da Lei nº 8.929/94.

O REsp 1.867.694/MT de relatório do Ministro Marco Aurélio Bellizze
foi julgado na data de 06 de outubro de 2020
e reconheceu que o crédito representado pela cédulas de produto rural garantidas por penhor rural se submetem à recuperação judicial.

A redação do art. 11 da Lei nº 8.929/94 que exclui dos efeitos da recuperação judicial as cédulas de crédito rural, derivadas de operação “barte”, foi dada pela Lei 14.112/2020
de 24 de dezembro de 2020
, portanto,
posterior ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça
exarado no REsp. 1.867.694/MT.

Destarte, o legislador federal expressamente excluiu dos efeitos da recuperação judicial os créditos de CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (“
barter”
), motivo pelo qual não mais se aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido em julgados anteriores a modificação da Lei 8.929/94.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso e na parte conhecida
DOU PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1006445-79.2021.811.0040.

É como voto
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1019247-72.2022.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por MILTON PAULO CELLA, ROSELI AMÁLIA ZUCHELLI CELLA e VITOR AUGUSTO CELLA, autorizou o processamento do pedido recuperacional, suspendendo, por aplicação do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, todas as execuções ajuizadas contra os recuperandos/agravados, e, no tocante à ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” ajuizada pela agravante para satisfação do débito oriundo da CPR nº 32/2021-2021-ML (Proc. nº 1006445-79.2021.811.0040), em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, com base no poder geral de cautela, por reputar necessário exame mais acurado “
acerca da sujeição ou não do respectivo crédito aos efeitos da recuperação judicial
”, ordenou “
a suspensão dos efeitos
(...)
do arresto de 70.292 sacas de milho
(...)
até posterior deliberação deste Juízo acerca da origem do crédito que embasa a referida demanda
” (cf. Id. nº 88110575 dos autos de origem).

A exequente/agravante pretende, em linhas gerais, reforma da decisão agravada para fins de retomada do processamento das ações de Execução fundadas em Cédulas de Produto Rural representativas de operação de troca por insumos (barter).

Na Sessão de Julgamento de 11/04/2023, o e. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias votou pelo provimento do recurso.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame do feito recursal,
não tenho dúvidas ao acompanhar o eminente Relator quanto ao provimento do recurso para reformar a decisão agravada e ordenar
o prosseguimento da ação
de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” ajuizada pela agravante para satisfação do débito oriundo da CPR nº 32/2021-2021-ML (Proc. nº 1006445-79.2021.811.0040),
pois admito que, de fato, o art. 11 da
Lei nº 8.929/94 (
Lei da CPR) dispõe expressamente sobre a não submissão dos “
créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR
(...)
representativa de operação de troca por insumos (barter)
” aos efeitos recuperacionais, o que repele o único óbice processual visualizado pelo i. Juízo de piso.

Pelo exposto, acompanhando o insigne Relator,
dou provimento
recurso para reformar a decisão agravada e ordenar a retomada o processamento da ação
de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” ajuizada pela agravante contra os recuperandos (Proc. nº 1006445-79.2021.811.0040).

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023